Tribunal: TJMT
Processo: 1028578-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. QUITAÇÃO INTEGRAL SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus Cível impetrado com pedido liminar contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028578-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MICHAEL RAMOS DA SILVA - CPF: 033.746.361-10 (PACIENTE), 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), V. L. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), EVA GRAZIELE DO ESPIRITO SANTO ROSA - CPF: 038.832.391-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

IMPETRAN
TE:
ROBSON DA SILVA

PACIENTE
:

MICHAEL RAMOS DA SILVA

EMENTA:

DI
REITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. QUITAÇÃO INTEGRAL SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus Cível impetrado com pedido liminar contra decisão que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 dias, por inadimplemento de débito alimentar referente aos meses de março, abril e maio de 2021, no valor de R$ 20.754,46.

O impetrante sustentou que houve quitação integral do débito, juntando comprovantes bancários e declaração da genitora da alimentanda, requerendo a revogação da ordem de prisão.

A prisão foi revogada pelo juízo da execução alimentar, após reconhecimento expresso da credora quanto à quitação da obrigação, sendo determinada a extinção do feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a superveniente quitação integral da dívida alimentar, com consequente revogação da prisão civil e arquivamento da execução, implica perda de objeto do Habeas Corpus cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A quitação integral da dívida e a revogação da prisão civil tornam incabível a análise do mérito da impetração, por ausência de interesse processual, em razão da perda superveniente do objeto.

6. A jurisprudência nacional tem reconhecido reiteradamente a prejudicialidade do Habeas Corpus em hipóteses de extinção da execução alimentar ou revogação da ordem prisional em razão do adimplemento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

"1. A superveniente quitação da obrigação alimentar que ensejou a decretação da prisão civil, com extinção da execução e revogação da ordem de prisão pelo juízo de origem, implica perda de objeto do Habeas Corpus, tornando prejudicada a análise de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC Cível 1009730-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.06.2024; TJAL, HC Cível 0804882-04.2024.8.02.0000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 22.10.2024; TJCE, HC Cível 0625144-84.2020.8.06.0000, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 10.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Cível, com pedido liminar, impetrado por Robson da Silva, advogado regularmente constituído, em favor de Michael Ramos da Silva, contra ato do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1003913-40.2021.8.11.0006, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 dias, por
inadimplemento de débito alimentar referente aos meses de março, abril e maio de 2021, totalizando o montante de R$ 20.754,46.

Em
sua
s razões fático-jurídicas
,
os impetrantes
apresenta
m
as seguintes teses:

O impetrante sustenta que o débito exequendo foi integralmente quitado, apresentando comprovantes de transferência bancária diretamente à genitora da alimentanda.

Aduz que, tendo cessado a causa que ensejou a medida coercitiva, a manutenção da custódia configura flagrante constrangimento ilegal, por converter a prisão civil de medida coercitiva em sanção de natureza punitiva, incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da legalidade.

Afirma que o paciente foi recolhido ao cárcere em 21/08/2025 e que a prisão perdeu seu objeto, nos termos da Súmula 309 do STJ, sendo cabível sua revogação com a comprovação do adimplemento.

O pedido liminar foi
indeferido
, ao argumento de que os comprovantes apresentados não evidenciam o pagamento integral do débito, havendo ausência de documentos relativos a vários meses.

Posteriormente, foi juntada aos autos nova petição com declaração supostamente assinada pela genitora da alimentanda, reconhecendo a quitação integral da obrigação, o que ensejou requerimento de reconsideração da decisão denegatória da liminar.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público opinou pela
manutenção da prisão civil
, até que se obtenham esclarecimentos complementares da autoridade apontada como coatora e da parte alimentada, dada a
incerteza quanto à quitação integral
da obrigação alimentar e a necessidade de elucidação dos fatos alegados
.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de preparo, conforme previsto no art. 77 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
(
ID
309203865
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

IMPETRAN
TE:
ROBSON DA SILVA

PACIENTE
:

MICHAEL RAMOS DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus Cível, com pedido liminar, impetrado por Robson da Silva, advogado regularmente constituído, em favor de Michael Ramos da Silva, contra ato do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1003913-40.2021.8.11.0006, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 dias, por inadimplemento de débito alimentar referente aos meses de março, abril e maio de 2021, totalizando o montante de R$ 20.754,46.

Pois bem. Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A controvérsia posta nestes autos cinge-se à legalidade da prisão civil decretada em desfavor do paciente Michael Ramos da Silva, no bojo de cumprimento de sentença que visa a satisfação de obrigações alimentares vencidas, correspondente ao processo originário nº 1003913-40.2021.8.11.0006, que tramitou perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT.

Tal como já delineado, a ordem de prisão foi expedida em virtude do inadimplemento das prestações de março, abril e maio de 2021, sendo o débito apurado no valor de R$ 20.754,46, atualizado até o momento da decretação.

Entretanto, c
onsiderando a fase atual da demanda, verifica-se que o presente recurso não preenche, neste momento processual, o requisito do interesse processual, em razão da superveniente perda de objeto.

Explico.

Da análise dos autos principais (execução de alimentos n. 1003913-40.2021.8.11.0006), observa-se que a exequente reconheceu a integral quitação do débito, circunstância que ensejou a prolação de sentença, a revogação da prisão civil e, por conseguinte, o arquivamento dos autos (ID 20
5982313

–
autos
de origem
).

A propósito, trago a colação a sentença exarada pelo juízo de origem,
in
verbis
:

“[...]

Vistos, etc.

Trata-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizada por
EVA GRAZIELE DO ESPÍRITO SANTO ROSA
em face de
MICHAEL RAMOS DA SILVA
, qualificados nos autos.

Da análise dos autos, verifico que a exequente peticionou declarando que o executado efetuou o pagamento do débito, motivo pelo qual requereu a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário a relatar.

Passo a emitir fundamentada decisão estatal.

Assim, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto deste presente feito já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Por tais considerações,

e por tudo mais que nos autos constam,
JULGO EXTINTO
o presente feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, em face do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência da satisfação da obrigação.

Assim, caso necessário,expeça-seo competente contramandado de prisão junto ao BNMP, bem como se proceda com a baixa às eventuais constrições ao patrimônio da parte executada, que por este processo tenham ocorrido.

Sem custas, face à gratuidade.

Transitado em julgado arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT.

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

Juiz de Direito
”

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, por ausência do requisito do interesse processual, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

Aliás
, esse é o entendimento
da jurisprudência hodierna
,
in
verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – REDUÇÃO DA FIANÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM
– PAGAMENTO E CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – WRIT PREJUDICADO.

No curso da impetração, o juízo a quo reduziu o valor da fiança para 05 (cinco) salários-mínimos, o que foi devidamente pago pelo paciente. Assim, não persistindo o constrangimento, resta prejudicado o julgamento do writ pela perda superveniente do objeto.

(N.U 1009730-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 03/06/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PACIENTE QUE SE INSURGE CONTRA ATO DO JUÍZO DE DIREITO DA 23ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MACEIÓ / FAMÍLIA. ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DE ORIGEM. PRISÃO CIVIL REVOGADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. 1. Parte impetrante que se insurge preventivamente contra ato (prisão civil) da 23ª Vara Cível da Comarca de Maceió / Família. 2. Acordo nos autos de origem. Revogada a prisão civil. Perda superveniente do objeto. 3. HABEAS CORPUS EXTINTO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - Habeas Corpus Cível: 08048820420248020000 Comarcar não
Econtrada
, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024)

HABEAS CORPUS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. COBRANÇA DO VALOR TOTAL INADIMPLIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO NO JUÍZO IMPETRADO. PERDA DO OBJETO. EXEGESE DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC/2015. WRIT PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. I. Resta prejudicado o writ constitucional se a autoridade judicial revoga a decisão que decretou a prisão civil; II. Assim, revogado o ato prisional, cessa a violação ao direito de locomoção, restando superada a alegação de ilegalidade ou abuso de poder no decreto judicial; III. Logo, mostra-se desnecessário analisar o Habeas Corpus quando constatado que o comando judicial a
posteriore
retira a ameaça ou a lesão ao direito de ir e vir do paciente; IV. Writ prejudicado; V. Ordem denegada. (TJ-AM - Habeas Corpus Cível: 4002506-24.2022.8.04 .0000 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 11/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023)

HABEAS CORPUS. MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. FEITO EXTINTO. PERDA DE OBJETO. WRIT PREJUDICADO. Analisando os autos de origem (Processo n. 0182517-74.2013.8.06.0001), verifiquei que o juízo coator revogou o decreto de prisão e determinou a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, em razão da satisfação integral da obrigação, restando esvaziada a pretensão extraída na inicial. De tal sorte, enxergo a perda superveniente de objeto
do vertente
remédio constitucional. Habeas Corpus prejudicado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos em julgar prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do seu objeto. Fortaleza, 10 de fevereiro de 2021 HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator (TJ-CE - Habeas Corpus Cível: 0625144-84.2020.8.06.0000 Fortaleza, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 10/02/2021, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2021)

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
voto
por
JULGAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente Habeas Corpus, ante a
perda superveniente do objeto
e manifesta prejudicialidade do seu exame.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025